Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0727062-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de consulta para avaliação prévia de oncologista para início do tratamento cirúrgico. O impetrante relata que foi diagnosticado com quadro inicial de neoplasia maligna (CID-C76), em zona de risco. Narra que está internado com indicação para cirurgia de retirada de vesícula e que a unidade pauta a solicitação de encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico nas observações citadas. Disserta sobre o direito líquido violado por inércia do gestor público, ressaltando o risco de dano grave e irreparável, caso não receba, desde logo, o tratamento necessário ao restabelecimento de seu quadro clínico. Requer a concessão de liminar para a disponibilização de “consulta de urgência que se faz necessário para dar continuidade a seu tratamento e obter a melhora de seu quadro atual em que se encontra”. A medida liminar foi deferida (id. 28443722). Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando pela concessão da segurança pleiteada (id. 28816844). O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (id. 28828923), bem assim apresentou manifestação e requereu ingresso no feito (id. 28828779). Admitido o ingresso do Distrito Federal e recebido os embargos de declaração como agravo interno, foi determinada nova intimação do impetrante para regularizar a sua representação processual e promover o recolhimento das custas iniciais ou, caso pretenda a gratuidade de justiça, instruir o pedido do benefício, sob pena de extinção (id. 28926720). O impetrante juntou procuração (id. 29169932) e, em seguida, petição requerendo o pagamento da multa imposta na decisão liminar (id. 30607641). Despacho concedendo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularização do preparo (id. 30647635). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo indeferimento imediato da petição inicial, por ausência do recolhimento do preparo (id. 31084705). Decido. O presente mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, diante da ausência de pagamento das custas iniciais. Com efeito, a mandado de segurança sujeita-se a preparo, nos termos do art. 69 do RITJDFT. Ademais, o art. 290 do CPC estabelece que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso, a impetração veio desacompanhada de procuração ao advogado e do comprovante de pagamento das custas iniciais. Por isso, a parte foi intimada para regularizar a sua representação processual e recolher o preparo ou, caso pretendesse a gratuidade de justiça, deveria juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. A despeito das várias intimações contendo comando claro para que o impetrante regularizasse a situação processual, sob pena de extinção (id. 28443722, 28926720 e 30647635), não houve atendimento da ordem em relação ao pagamento das custas processuais (id. 31026939). Descumprida as intimações para o recolhimento das custas no prazo legal, é impositivo o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, bastando a intimação por publicação ao advogado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.885.987/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo. 2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 02/08/2018) A propósito, é incabível cogitar-se da isenção de recolhimento das custas, pela possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Seja porque o impetrante jamais requereu a gratuidade de justiça, apesar das duas alternativas fornecidas. Seja porque sequer foi juntada a declaração de pobreza para presumir necessidade do benefício. Ante o exposto, com fundamento no art. 290 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito. Sem custas porquanto “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (REsp 1.906.378/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021). Em decorrência, declaro prejudicado o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator